Tribunal: TJDFT
Processo: 0719330-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719330-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STHEFANY MOREIRA RIBEIRO SABBAG, GEORGE MICHAEL RIBEIRO SABBAG AGRAVADO: LUIZ ANTONIO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por STHEFANY MOREIRA RIBEIRO SABBAG E OUTROS, representados pela Curadoria Especial, contra a decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança, Feito no 0703609-73.2017.8.07.0004, manejada em desfavor dos Agravantes por GEORGE MICHAEL RIBEIRO SABBAG, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova acerca da data da entrega das chaves. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA INDEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, visto que em situações como a dos autos cabe à parte ré (locatário) a prova da entrega das chaves para fins de não responder pelos aluguéis e encargos da locação até a efetiva imissão do locador na posse do bem, o que pode se dar de forma simples com a exigência de recibo de entrega das chaves ou mesmo do imóvel. Vejamos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUEIS. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. TERMO FINAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DAS CHAVES EM MOMENTO ANTERIOR. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL OU PARCIAL DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. 1. À luz do art. 373, inciso II, do CPC, incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Inexistindo prova de que o réu tenha entregue as chaves ou de qualquer outra forma devolvido o imóvel locado em momento anterior, a data a ser considerada como termo final da locação é a da imissão na posse do bem pelo autor, tendo em vista que referida parte esteve privada do uso e gozo do imóvel até então. 3. (...). 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1191832, 00004704520178070008, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para julgamento. Int.” Os Embargos de Declaração manejados pelos ora Agravantes (Curadoria Especial) na origem foram rejeitados. Sustentam que há vulnerabilidade em razão da relação de consumo e que, assim, deve ser deferida a inversão do ônus da prova. Acrescentam que a “Defensoria Pública, atuando no exercício da prerrogativa de Curadoria Especial, não possui condições de produzir prova de matéria fática. Assim, tal exigência culmina em prova diabólica, o que é proibido pelo ordenamento jurídico brasileiro” (Num. 17166419 - Pág. 6). Sustentam que, “quando a Curadoria Especial apresenta defesa por negativa geral, os fatos tornam-se controvertidos e inverte-se o ônus da prova, tendo em vista a ausência de acesso à parte demandada, sendo que somente desta poderia extrair as informações necessárias para a sua defesa” (Num. 17166419 - Pág. 6/7). Argumentam que a manutenção da decisão agravada importará em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Colacionam jurisprudência que entendem consentânea com sua tese. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postulam o provimento do Agravo de Instrumento para “reformar a r. Decisão interlocutória de ID Num. 62382471 - Pág. 1, invertendo o ônus da prova em favor dos Agravantes, quer seja pela aplicação contida no art. 6.o, VIII, c.c. art. 51, VI, da Lei 8.078/1990 ou ainda com fulcro no o Art. 373., § 1o do CPC, nos termos da contestação por negativa geral” (Num. 17166419 - Pág. 9). Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por STHEFANY MOREIRA RIBEIRO SABBAG E OUTROS, representados pela Curadoria Especial, contra a decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança, Feito no 0703609-73.2017.8.07.0004, manejada em desfavor dos Agravantes por GEORGE MICHAEL RIBEIRO SABBAG, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova acerca da data da entrega das chaves. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito dos Agravantes. Com efeito, conforme asseverado pela Magistrada de origem ao rejeitar os Embargos de Declaração manejados pelos ora Agravantes na origem, “a controvérsia dos fatos oriundas da negativa geral não é sinônimo de inversão do ônus da prova, tendo a parte autora comprovado dentro do possível os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), subsistindo a obrigação da parte locatária – ré, ainda que representada pela Curadoria Especial, a prova da entrega das chaves (CPC, art. 373, II).” (Num. 65179588 - Pág. 1 do Feito originário). Acerca do tema, reproduzo o precedente mencionado na decisão de rejeição dos Embargos de Declaração antes mencionados: “AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS. EMBARGOS. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. INVERSÃO PROBATÓRIA. ÔNUS DO REQUERIDO. CURADORIA ESPECIAL. CONSÓRCIO. APLICAÇÃO CDC. DESISTÊNCIA. PRAZO. LEI 11.795/08. SUCUMBÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. I - Em face da natureza da ação monitória, compete à parte requerida, em sede de embargos, a comprovação negativa de cumprimento da obrigação pelo requerente. II - Em que pese a contestação por negativa geral de parte representada pela defensoria pública, no exercício da curadoria especial, torne os fatos controvertidos (CPC, art. 341, parágrafo único), a regra que rege a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC) em nada se altera, cabendo ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. (Precedente). III - Não se desincumbindo o requerido de seu ônus de provar as alegações, os embargos à monitória devem ser rejeitados e, consequentemente, constituído título executivo judicial, nos termos do art. 702, § 8o, CPC. IV - Apelação provida. Unânime.” (Acórdão 1173970, 07172778620188070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tal como constou da decisão agravada, em princípio, entendo que em situações que tais, compete ao locatário comprovar a entrega das chaves, sob pena de ser responsabilizado pelos aluguéis e encargos da locação até a efetiva imissão do locador na posse do bem. A decisão agravada, quanto ao indeferimento da inversão do ônus da prova, salvo melhor juízo, foi proferida de acordo com a jurisprudência da egrégia Quinta Turma Cível desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COM RESCISÃO DO CONTATO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO ESCRITO. DE ACORDO COM O ART. 23, I, DA LEI 8.245/91 O DEVER DE PAGAR É DO LOCATÁRIO. ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 373, §§ 1o E 2o, DO CPC. DESCABIDA. PROVA DOCUMENTAL COLIGIDA AOS AUTOS DÃO SUSTENTAÇÃO AO PEDIDO DE DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por FRANCISCO ELIESIO CAMPOS NUNES (réu) em face de sentença de fls. 70/72 proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueres e Assessórios, julgou procedente os pedidos iniciais, decretando a rescisão contratual e determinando a desocupação voluntária do imóvel sob pena de despejo. 2. A Lei no 8.245/91 prescreve, entre os deveres do locatário, em seu artigo 23, inciso I, o de ‘pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato’. 3. Por outro lado, o artigo 9o da referida Lei do Inquilinato contempla, em seu inciso III, a hipótese de desfazimento da locação em decorrência da falta do pagamento do aluguel e demais encargos, bem como prevê, em seu artigo 62, inciso I, a possibilidade de cumular o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação com o de rescisão contratual. 4. Ressalto que, não há como prevalecer a tese de que o ônus da prova deve ser invertido para que o autor/locador prove que entregou os recibos ao réu/locatário, a teor do que dispõe o artigo 373, §§ 1o e 2o, do CPC. O dever legal de efetuar o pagamento é do locatário, nos termos do artigo 23, I, da Lei do Inquilinato, sendo ônus do réu evidenciar nos autos que cumpriu com a sua obrigação contratual de pagar apresentando os comprovantes. 5. Ademais, o réu/apelante não se desincumbiu do seu ônus da prova, não trazendo aos autos causas impeditivas, modificativas ou extintivas do interesse do credor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, sendo que meras alegações, não são capazes de desconstituir a força probante da obrigação contratual em questão. 6. Registro que, quanto ao valor probante dos documentos juntados pelo autor (fls. 53/58), constata-se que correspondem à quitação dos aluguéis no período de março de 2014 a fevereiro de 2015, sendo que a partir de março de 2015, não há dúvida quanto à inadimplência da parte ré, o que evidencia a infração contratual, sendo justa a aplicação dos termos do contrato com a rescisão e os consectários obrigacionais. 7. Portanto, cabível o despejo cumulado com cobrança, pois o requerido ocupa o bem precariamente, e não tendo comprovado o pagamento dos aluguéis devidos em razão do contrato de locação por ele firmado, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe. 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.” (Acórdão 981592, 20150710162538APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 16/12/2016. Pág.: 904/913 grifei) Assim, entendo que não está presente a probabilidade do direito dos Agravantes. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 29 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador